Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715176-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB DO PODER JUD FEDERAL NO ESTADO DE MG AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[1], a ação anulatória manejada pelo agravante em desfavor do agravado, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do estatuto processual, ante o reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo que tem fluxo nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas na ação principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 244696767 (fls. 411/415), Ação Anulatória no 0713098-65.2025.8.07.0001.